Tribunal: TJPA
Processo: 0817992-51.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0817992-51.2017.8.14.0301

SENTENCIANTE: ALEX PEREIRA DE SALES

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

PROCESSO Nº: 0817992-51.2017.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIADO: ALEX PEREIRA DE SALES

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA- OAB/PA N° 13.085

SENTENCIADOS: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA CÍVEL: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 898.450. SENTENÇA MANTIDA.

No caso, o Impetrante busca provimento jurisdicional que garanta o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público nº001/2016 para provimento de cargos de policial militar (praça), tendo em vista que foi considerado inapto na segunda etapa, em razão de possuir tatuagem no corpo.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos

A existência de tatuagem como critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame.

As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.

Convém notar, outrossim, que conforme id n° 2568725 - Págs. 1 a 4 e pelas palavras do candidato, este possui duas tatuagens, “o antebraço é uma tribal e a da panturrilha é uma tatuagem maori com três desenhos unificados (coruja que significa sabedoria, tartaruga que significa família e o Deus do sol que significa amor e prosperidade)”.

Dessa forma, não se considera razoável a eliminação do impetrante, eis que as tatuagens não são ofensivas nem tampouco atentatórias aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre.

Em sede de reexame necessário, confirmo a sentença que concedeu a segurança, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso público.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o remédio constitucional suso mencionado foi impetrado por ALEX PEREIRA SALES, no qual narrou que foi aprovado na primeira fase do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital n° 001/CFP/PMP para o cargo de soldado/praças.

Contou que após a realização da segunda etapa (avaliação de saúde), foi considerado inapto, em razão de possuir tatuagens no braço e na panturrilha. Asseverou que interpôs recurso administrativo mencionando o julgamento do RE n° 898450, bem como explicou o significado de cada tatuagem. Todavia, teve o seu recurso indeferido, sob a justificativa de que as tatuagens são de grande dimensão e apareceriam no uniforme de educação física.

Diante da violação do direito líquido e certo, impetrou o Mandado de Segurança para garantia que prossiga nas demais etapas do certame.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2568744, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo do impetrante,
ANULAR
o ato que eliminou o impetrante do concurso da PM/PA, determinando que a autoridade impetrada
considere apto, na avaliação médica
, o impetrante
ALEX PEREIRA DE SALES
, autorizando, por consequência, o prosseguimento do mesmo no certame, se aprovado em todas as etapas. Assim, torno definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem condenação em honorários (Súmula 512 do STF c/c art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009).

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para reexame necessário (art. 14, §1º da Lei Federal nº 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se e, transitada em julgada a decisão, arquivem-se.”

Conforme consta nos autos, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença (id n° 2977533).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente destaco que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.

Acerca deste tema a Lei nº 12.016 de 7.8.2009 prevê:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que “
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.

Assim, em sede de mandado de segurança, o direito para ser chancelado judicialmente deve ser líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória no âmbito do
writ
.

No caso, o Impetrante busca provimento jurisdicional que garanta o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público nº001/2016 para provimento de cargos de policial militar (praça), tendo em vista que foi considerado inapto na segunda etapa, em razão de possuir tatuagem no corpo.

Com efeito, o edital, em seu item 7.3.12.c , estabelece que “implica em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde, possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no regulamento de uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto de Educação Física (...)”

Todavia, apesar do edital prever como causa de inaptidão o candidato possuir tatuagem de grandes dimensões, nos termos acima mencionados, tais

requisitos não podem ser considerados essenciais para a investidura em cargo público, já que não há qualquer correlação entre o fato de o candidato possuir tatuagem e a sua capacidade para o exercício das funções do cargo.

Ademais, a exigência de requisitos para o ingresso em cargo público deve se dar mediante edição de Lei em sentido formal, consoante disposto nos arts. 37, I e II e 39 § 3º da Constituição Federal, não satisfazendo tal pressuposto a mera previsão em edital, por ter a natureza de ato administrativo de caráter infralegal. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. O edital do concurso não pode limitar o que a lei não restringiu.
Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 398.567-AgR, Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 24.3.2006). (grifo nosso).

A matéria em questão foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.450 (tema 838), em sede de repercussão geral, no qual foi decidido, por maioria, pela inconstitucionalidade da proibição de tatuagens a candidatos a cargo público estabelecida em leis e editais de concurso público, vejamos:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 838 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixada tese nos seguintes termos:
“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais
.” Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia, Teori Zavascki e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Falou pelo recorrente o Dr. Vicente de Paulo Massaro. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.08.2016.

Convém notar, outrossim, que conforme id n° 2568725 - Págs. 1 a 4 e pelas palavras do candidato, este possui duas tatuagens, “o antebraço é uma tribal e a da panturrilha é uma tatuagem maori com três desenhos unificados (coruja que significa sabedoria, tartaruga que significa família e o Deus do sol que significa amor e prosperidade)”.

Dessa forma, não se considera razoável a eliminação do impetrante, eis que as tatuagens não são ofensivas nem tampouco atentatórias aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONCURSO PÚBLICO.
SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CARGO DE SOLDADO. EXAME DE SAÚDE.
TATUAGEM EXPOSTA
. RE Nº 898.450. AÇÃO CAUTELAR E ORDINÁRIA JULGADAS EM CONJUNTO. 1.
O Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos.

Tal compreensão ampara-se, sobretudo, na concepção de que este critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame, sendo, inclusive, contrário à heterogeneidade da cultura brasileira. 2. Caso em que a tatuagem da impetrante é perfeitamente compatível com o exercício do cargo
de soldado da Brigada Militar. 3. Verba honorária mantida, pois adequadamente arbitrada. 4. Isenção do Estado quanto ao pagamento das despesas com Oficiais de Justiça. 5. Sentença de procedência na origem. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

(Apelação Cível Nº 70070164678, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 01/02/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. (...)
IMPETRANTE CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM VISÍVEL QUANTO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES. ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. ACOLHIDA. CAUSA DA INAPTIDÃO NÃO ENCONTRA PREVISÃO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838).
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PARTICIPAÇÃO NA FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93, ARTIGO 25, DA LEI Nº 12.016/2006 E SÚMULA 105 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
(...) 8. O edital do certame prevê a inaptidão dos candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará. 9. O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e, encontra-se subordinado à lei, logo, a validade das disposições editalícias depende da observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público. 11. A inaptidão do impetrante FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, no fato de possuir tatuagem visível quando da utilização de uniformes (alínea D do 7.3.6), não sendo utilizado como justificava a hipótese prevista na alínea B do referido item (possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno). 12. Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. Observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88. Direito Líquido e Certo a participação na fase subsequente do Certame. Precedentes.
(...)

(2019.00434288-50, 200.427, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. CANDIDATO COM TATUAGEM VISÍVEL. SUPOSTA AFRONTA A PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 838. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 898.450/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES A PESSOAS COM TATUAGEM, VISÍVEL OU NÃO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM RAZÃO DE CONTEÚDO QUE VIOLE OS VALORES CONSTITUCIONAIS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu o pedido liminar para que o impetrante permanecesse participando do concurso para policial militar, pois o mesmo teria sido desclassificado na segunda fase, mais precisamente no exame médico, que o considerou "inapto/incapaz", por apresentar tatuagem visível ao uso do uniforme de serviço
. 2. Na hipótese dos autos o ato administrativo atacado desclassificou o candidato por ter ?tatuagem extensa no braço até o cotovelo direito, visível quando se utiliza uniforme previsto pela corporação.? Com efeito, a eliminação do impetrante, na forma como prevista no edital do concurso colide com a tese adotada em sede de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450/SP que assentou a tese de que "editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais". 3 - Desta forma, eventual restrição a pessoas com tatuagem só seria possível se o conteúdo do desenho ou escrito violar valores constitucionais, veiculando ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, apologia à violência, criminalidade; discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem; atos libidinosos ou atos ofensivos às Forças Armadas, não sendo esta a hipótese dos autos, pois o conteúdo da tatuagem sequer foi mencionado na motivação do ato administrativo atacado.
4 ? Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2018.05074987-24, 199.176, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-14)

Posta assim a questão, observa-se que as normas do edital que preveem a eliminação do candidato por possuir tatuagem não estão previstas em lei, de modo que tal restrição é considerada inválida, visto que fere o princípio da razoabilidade e igualdade, além de ser um ato discriminatório, pois não há como aferir a capacidade de uma pessoa pela presença ou não de tatuagem.

Sendo assim, é ilegítima a eliminação do impetrante com base na existência de tatuagens, eis que não há ofensa aos bons costumes nem aos valores constitucionalmente protegidos, devendo ser reconhecido seu direito de prosseguir no certame e participar de suas demais fases.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, CONFIRMO A SENTENÇA que concedeu a segurança, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso público.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021